Tribunal: TJMT
Processo: 1037113-14.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037113-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA TAVARES DE JESUS - CPF: 281.214.141-72 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. LAUDO DO IPEM/MT. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e à restituição em dobro de R$ 263,37, em razão de cobrança de recuperação de consumo e suspensão do fornecimento de energia elétrica. A recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo instaurado com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a inexistência de ato ilícito e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de recuperação de consumo, instaurado após constatação de irregularidade no medidor, observou as normas regulamentares e legitima a cobrança efetuada; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento do débito apurado, configura ato ilícito apto a ensejar danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a realização de inspeção na unidade consumidora, com lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e ciência da consumidora, ainda que tenha havido recusa em assiná-lo, o que não invalida o ato administrativo.

4.

O histórico de consumo evidencia registro zerado (0 kWh) no mês de outubro de 2024, situação incompatível com unidade residencial ativa, demonstrando fruição de energia sem faturamento correspondente.

5.

O medidor é submetido à perícia técnica perante o IPEM/MT, cujo Certificado de Verificação Metrológica atesta reprovação do equipamento por “borne queimado” e violação de lacres, circunstância que afasta a hipótese de mero desgaste natural e indica manipulação externa.

6.

O laudo emitido por órgão oficial delegado do INMETRO goza de presunção de veracidade e constitui prova técnica idônea da irregularidade do equipamento.

7.

O cálculo da recuperação de consumo observa o art. 595 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, utilizando a média dos três maiores consumos dos doze meses anteriores, critério legal e razoável para estimar a energia efetivamente consumida e não faturada.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo quando comprovada irregularidade por meio de TOI e laudo técnico do IPEM/MT, com observância das normas da ANEEL.

9.

Demonstradas a materialidade da irregularidade, a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da cobrança, inexiste falha na prestação do serviço apta a justificar indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de irregularidade em medidor de energia por meio de TOI e Laudo de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo, quando observadas as normas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2. É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débito de recuperação de consumo referente a período de até 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do Tema 699 do STJ.

3. Comprovadas a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de ato ilícito, não são devidos danos morais nem repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 699; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1035689-34.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.12.2025, DJE 16.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados pela consumidora Luzia de Jesus de Souza, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 4.000,00 e à restituição em dobro do valor de R$ 263,37, id. 321119360.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que agiu em estrito cumprimento da legislação setorial, especialmente a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tendo constatado irregularidade no medidor da unidade consumidora com display apagado. Argumenta que o procedimento de inspeção foi regular, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, envio de notificações e oportunização de defesa administrativa. Defende a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais indenizáveis, pleiteando a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que não houve comprovação de sua culpa pelo defeito no medidor, que a irregularidade era externa e perceptível nas leituras mensais, e que o histórico de consumo demonstra regularidade no padrão de utilização. Requer a manutenção integral da sentença.

VOTO

Colendos Pares.

A controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo instaurado pela concessionária e à consequente licitude da cobrança e da suspensão do serviço.

Analisando minuciosamente o conjunto probatório, verifica-se que a concessionária recorrente demonstrou, de forma robusta, o cumprimento estrito das normas regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), especificamente a Resolução n.º 1.000/2021.

No dia 25 de outubro de 2024, foi realizada uma inspeção na unidade consumidora da recorrida, registrada através do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 166270836 (ID 321119350). Na ocasião, constatou-se que o medidor de energia apresentava o display apagado, mas com passagem de corrente elétrica, o que impedia o registro do consumo real. A irregularidade é corroborada de forma cabal pelo histórico de consumo juntado aos autos (ID 321119354), o qual revela que, no mês de outubro de 2024, o consumo faturado foi zerado (0 kWh), situação absolutamente incompatível com uma unidade residencial ativa e habitada, evidenciando que a autora usufruiu da energia elétrica sem qualquer contraprestação financeira naquele período.

Diferentemente do entendimento exarado na sentença recorrida, a prova técnica produzida é contundente. O medidor foi retirado, acondicionado em invólucro lacrado e submetido a perícia técnica perante o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), órgão oficial, imparcial e delegado do INMETRO. O Certificado de Verificação Metrológica n.º 15424-A/2024 (ID 321119356) concluiu pela reprovação do equipamento, atestando que o medidor estava com o "borne queimado" e, com os lacres da tampa violados. A violação dos lacres, atestada por órgão oficial, afasta a tese de mero desgaste natural ou defeito interno fortuito, indicando manipulação externa no equipamento, cuja guarda e vigilância competem ao titular da unidade consumidora.

Não houve cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. A consumidora acompanhou a inspeção
in loco
(embora tenha se recusado a assinar o TOI, o que não invalida o ato), foi notificada sobre o resultado da perícia e sobre o cálculo da recuperação de consumo, conforme documentos anexados à defesa (ID 321119353 e ID 321119374). O cálculo do valor a ser recuperado seguiu estritamente o artigo 595 da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, utilizando-se a média dos três maiores consumos ocorridos nos doze meses anteriores à irregularidade (id. 321119351), critério este previsto em lei e razoável para estimar o que foi efetivamente consumido e não pago, especialmente considerando o registro zerado no mês da ocorrência.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de validar o procedimento de recuperação de consumo quando observadas as normas regulamentares e constatada a irregularidade por órgão técnico oficial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT ATESTANDO IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021/ANEEL. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CORTE E PROTESTO. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária, contudo, a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado. A concessionária de energia comprovou o cumprimento do procedimento técnico de inspeção e verificação do medidor, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico, histórico de consumo e registro fotográfico. O Laudo Pericial de Verificação Metrológica, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, possui presunção de veracidade e comprova tecnicamente a irregularidade do equipamento, resultando em “medidor reprovado”. A ciência inequívoca do consumidor sobre o procedimento de verificação, ainda que tenha se recusado a assinar o TOI, afasta alegação de ausência de contraditório e de produção unilateral de provas. O aumento do consumo após a inspeção confirma a ocorrência de submedição anterior e robustece a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo. Ausente demonstração de ato ilícito da concessionária, não há fundamento para afastar a recuperação de consumo ou reconhecer danos morais, impondo-se a manutenção integral da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constatação de irregularidade em medidor de energia, por meio de TOI, documentos técnicos e Laudo Pericial de Verificação Metrológica do IPEM/MT, constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo. O procedimento de inspeção e de recuperação de consumo, realizado nos termos da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, é válido quando o consumidor é regularmente cientificado, ainda que se recuse a assinar o TOI. (...) (N.U 1035689-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”

No que tange à suspensão do fornecimento de energia, a conduta da recorrente encontra amparo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 699. A Corte Superior estabeleceu que é legítimo o corte administrativo por inadimplemento de débito de recuperação de consumo, desde que referente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude/irregularidade.

No caso em tela, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi realizada em conformidade com a legislação vigente. Conforme demonstram os documentos dos autos (ids. 321119350/321119353), após a constatação da irregularidade em 25 de outubro de 2024 e a emissão da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 263,37 com vencimento em 06 de março de 2025 (id. 321118891 - Pág. 2), houve o inadimplemento por parte da consumidora. O histórico de ordens de serviço comprova que a suspensão do fornecimento ocorreu em 22 de abril de 2025, sendo a religação efetuada em 25 de abril de 2025, após o pagamento da fatura em 24 de abril de 2025, id. 321119357 - Pág. 2.

Portanto, a suspensão do serviço não configurou ato ilícito, mas sim exercício regular de direito da concessionária frente à inadimplência de consumo efetivamente usufruído.

Ressalte-se que a responsabilidade do consumidor pela integridade do equipamento de medição é objetiva quanto à custódia. Permitir que o consumidor utilize energia elétrica sem o devido registro e pagamento — fato patente diante do consumo zerado em outubro de 2024 —, sob o argumento de desconhecimento técnico sobre o defeito, implicaria em enriquecimento sem causa. Uma vez comprovada a materialidade da irregularidade pelo IPEM, a regularidade do procedimento administrativo e a existência de consumo não faturado, torna-se exigível o débito cobrado.

Diante desse cenário, não havendo ilegalidade na apuração do débito, tampouco na suspensão do fornecimento decorrente da falta de pagamento de fatura legítima, não há que se falar em falha na prestação do serviço, danos morais ou repetição de indébito. A concessionária agiu dentro dos limites legais e normativos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026